Tribunal: TJDFT
Processo: 0742342-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO QUANTOS AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.

1. É vedado em sede de embargos de declaração o reexame das questões decididas no acórdão recorrido.

2. Reconhecida a existência de omissão, procede-se ao saneamento do vício para arbitrar honorários advocatícios de 10% sobre o excesso de execução reconhecido em razão do acolhimento da impugnação do executado/agravante.

3. “São considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.” (CPC 1.025)

4. Negou-se provimento aos embargos de declaração da agravada. Deu-se provimento parcial aos embargos de declaração do agravante, com efeitos infringentes.